Tribunal: TJBA
Processo: 8017292-75.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017292-75.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANJUAN ENGENHARIA LTDA.

Advogado(s)
:
RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO, ALLAN OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
TALES LUIS TOMALUSKI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA A SUSTAÇÃO DO PROTESTO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL POR IMPLICAR NO CERCEAMENTO DO CRÉDITO AFETANDO A EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA EXPLORADA PELA EMPRESA AGRAVANTE. ELEVADO MONTANTE DA DÍVIDA PROTESTADA. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DO RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES CONSTANTES NOS ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. CAUSA COM VALOR EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE DO PARCELAMENTO EM 10 (DEZ) VEZES DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS QUE O AGRAVANTE TIVER DE ADIANTAR NO CURSO DO PROCEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº.
8017292-75.2022.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
SANJUAN ENGENHARIA LTDA
e, como agravado,
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para confirmar os efeitos da decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal determinando a sustação do protesto requerida pela parte agravante, oficiando-se o 3º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Salvador, Bahia, conferindo ainda à empresa agravante a possibilidade de parcelamento, em 10 (dez) vezes, das custas e despesas processuais que ela tiver de adiantar no curso do procedimento, nos termos do art. 98, § 6º do CPC, a primeira delas a contar do prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação da decisão liminar e as demais até o 5º dia útil de cada mês, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator